Tribunal: TJBA
Processo: 8025129-86.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025129-86.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS EDUARDO WILIAN GURSKI e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO SILVA LEMOS, MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO

APELADO: BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO, ARMANDO MICELI FILHO, EDUARDO SILVA LEMOS

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GOLPE EM NEGOCIAÇÃO ONLINE. FRAUDE NA COMPRA DE VEÍCULO VIA PLATAFORMA VIRTUAL OLX. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA DE ANÚNCIOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por CARLOS EDUARDO WILIAN GURSKI em face de PAULO SOUZA BORJA RODRIGUES e outros, relatando ter sido vítima de estelionato ao adquirir veículo anunciado na plataforma OLX, resultando em prejuízo de R$ 59.000,00. A negociação foi intermediada via WhatsApp e formalizada em cartório, sendo o valor transferido para contas de terceiros, sem entrega do bem. A sentença reconheceu a ilegitimidade do Banco Santander, condenou OLX por danos morais, e os demais réus solidariamente à restituição dos valores.

II. Questão em discussão

2.

Examina-se a responsabilidade civil da plataforma OLX e do Banco Santander pelos danos materiais e morais causados por golpe praticado por terceiros, utilizando anúncio fraudulento em site de classificados online.

III. Razões de decidir

3.

A OLX atua como mera divulgadora de anúncios, sem intermediação ou ingerência nas negociações, não havendo evidência de falha na prestação de serviço ou omissão que justifique sua responsabilização.

4.

A negociação foi realizada fora da plataforma, diretamente entre comprador e suposto vendedor, com uso de aplicativo de mensagens, afastando o nexo causal entre a conduta da OLX e o prejuízo suportado.

5.

Jurisprudência do STJ e Tribunais estaduais reconhece a ilegitimidade da OLX em casos análogos, em que atua como classificado eletrônico.

6.

Em relação ao Banco Santander, não houve falha no serviço bancário prestado. As transferências foram realizadas voluntariamente pelo autor, sem participação ou falha imputável à instituição financeira.

7.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ, exige nexo causal entre o defeito do serviço e o dano, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de apelação de CARLOS EDUARDO WILIAN GURSKI conhecido e desprovido. Recurso de apelação de BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A plataforma virtual de anúncios que atua exclusivamente como meio de divulgação, sem intermediação nas transações, não responde por golpe praticado por terceiro. 2. A instituição financeira não responde por prejuízo decorrente de transferência bancária realizada voluntariamente pela vítima, sem falha na prestação do serviço bancário."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS Nº 8025129-86.2019.8.05.0001
, da comarca de
SALVADOR,
em que figuram

apelantes e apelados

CARLOS EDUARDO WILIAN GURSKI

e
BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
./OLX.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CARLOS EDUARDO WILIAN GURSKI

e,
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA./OLX
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA